Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-20.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000975-20.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BIANCA SILVA LOPES COSTA Advogado(s): RAMON MACHADO DE SÃO LEÃO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS APELADO: MUNICÍPIO DE ITABERABA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA PARA DOUTORADO. RECUSA IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que indeferiu mandado de segurança impetrado em face de ato do Município de Itaberaba, o qual negara o pedido de afastamento remunerado para realização de curso de doutorado na Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, sob fundamento de ausência de requisitos legais, especialmente a não comprovação de avaliações de desempenho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia centra-se na validade do ato administrativo que indeferiu o pedido de afastamento para capacitação profissional, questionando-se se a negativa estaria suficientemente motivada e em conformidade com os princípios da administração pública, em especial considerando os direitos constitucionais à valorização do magistério e à qualificação profissional continuada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de licença para capacitação, embora ato discricionário, está sujeita a controle judicial quanto à sua motivação. 4. O ato administrativo impugnado limitou-se a negar o pedido com base genérica em suposta ausência de requisito sem especificar os elementos faltantes ou instaurar procedimento para apuração, violando os princípios da legalidade, motivação e devido processo legal. 5. Restou comprovado nos autos que a servidora preenche os requisitos legais e finalísticos exigidos pela legislação municipal, inclusive quanto à relação do curso com a função exercida e a disposição de compartilhamento de conhecimentos. 6. Jurisprudência desta Corte reconhece a nulidade de indeferimentos imotivados de licença para capacitação de profissionais da educação, por afronta à Constituição Federal e à legislação local. 7. Cabível a concessão da ordem para garantir o afastamento remunerado da servidora, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.425/2016. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A negativa de afastamento remunerado para capacitação de servidor da educação sem motivação concreta e individualizada configura nulidade do ato administrativo. 2. O direito à valorização profissional do magistério impõe à Administração o dever de viabilizar o afastamento para doutorado quando preenchidos os requisitos legais." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 206; CE/BA, art. 256; Lei nº 9.394/1996, art. 67; Lei Municipal nº 1.425/2016, arts. 52 e 57. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000544-32.2023.8.05.0032; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8024984-28.2022.8.05.0000; Súmula da Teoria dos Motivos Determinantes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000975-20.2023.8.05.0112, em que figuram como parte recorrente BIANCA SILVA LOPES COSTA e parte recorrida MUNICÍPIO DE ITABERABA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2